Tribunal: STF
Processo: ARE 1317544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS DE DAY TRADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO COTISTA DETENTOR DE 96% DO CAPITAL DA EMPRESA AUTUADA.
    1. A prova é questionada pelo agravante, no sentido de sua ilicitude, por ter sido colhida pela Receita a partir do procedimento instaurado no BACEN para a apuração de operações de day trade fraudulentas. Alega que houve quebra de sigilo. quando as provas colhidas pelo BACEN passaram a instruir a autuação da Receita.
    2. Diante do bloco de legalidade que rege a matéria, inegável que a intenção do legislador e do constituinte derivado de instituir um verdadeiro sistema integrado, que diz respeito às informações colhidas pela administração pública. Essa prova emprestada é uma construção doutrinária e jurisprudencial, já que o CPC não contempla. Todavia, tem como corolário os princípios da celeridade e economia processual, em que pesem alguns doutrinadores contrários à ideia. Cabível, portanto. prova produzida pelos agentes fiscais do BACEN servirem à autuação da Receita. Precedente do STF e do STJ.
    3. O agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus processual de trazer a este processo qualquer prova que fosse. Só por esse elemento a desacolhida ao seu pedido já seria processualmente viável.
    4. Repisa o agravante, todavia, que não há provas de que tenha se beneficiado com o "caixa 2" gerado pelas operações ardilosas para a burla ao Fisco. O falecido empresário era cotista de 96% da empresa autuada. Uma vez provado à saciedade que a referida empresa realizou operações fraudulentas, de se inferir que o sócio majoritário (detentor da quase totalidade das cotas) tenha se beneficiado de tais mecanismos ardilosos de disfarce de lucros. Pelo juízo da experiência, não há como eximi-lo de suas responsabilidades no presente caso.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente